Tribunal: STF
Processo: AR 2504
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO DO PLENÁRIO NO QUAL SE DECIDIU PELO NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA SE QUESTIONAR A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RCL 15.411 AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE DE 20/2/2014). NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL PARA OS FINS DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.